Tribunal: STF
Processo: ARE 825277
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL E PROCESSUAL. PROPAGANDA ELEITORAL. MATERIAL OFENSIVO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA À EMPRESA RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM DO VÍDEO NA INTERNET A CESSAÇÃO DE SUA DIVULGAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.